Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. PLANO PILOTO. SETOR BANCÁRIO SUL. LEI DISTRITAL No 3.035/2002. PAINEL ELETRÔNICO. PUBLICIDADE IRREGULAR. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA (ULTRA) PETITA. ACOLHIMENTO. DECOTE DE TRECHO DO DISPOSITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. § 8o DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Não se verifica perda superveniente do interesse processual em razão da emissão de nova licença de instalação do painel luminoso discutido nos autos, uma vez que o referido ato administrativo não autorizou a veiculação de publicidade, mas tão somente a identificação do edifício, permanecendo o interesse processual do Distrito Federal em ver cessado o conteúdo irregular veiculado. Ainda que assim não fosse, é certo que o poder/dever de autotutela da Administração Pública autoriza a revisão do ato administrativo. Tal faculdade encontra amparo no art. 53 da Lei no 9.784/99, inspirado na Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal, que possui disposição similar.
2 – A Lei Distrital n° 3.035/2002, que dispõe sobre o Plano Diretor de Publicidade das Regiões Administrativas do Plano Piloto - RA I, Cruzeiro - RA XI, Candangolândia - RA XVIX, Lago Sul - RA XVI e Lago Norte - RA XVIII, na Seção II de seu Capítulo IV, que trata da propaganda e seus parâmetros em “lotes ou projeções edificados de uso comercial de bens e serviços, industrial ou coletivo, também denominado institucional ou comunitário, para os meios de propaganda fixos em edificação”, estabelece, em seu art. 16, inciso I, que “nos lotes ou projeções edificados, cujos usos e locais de fixação sejam os estabelecidos nesta Seção, serão permitidos apenas a identificação dos estabelecimentos instalados na edificação, com ou sem patrocinador, e a identificação do edifício, dos órgãos ou das entidades”.
3 – O pedido divide-se em imediato e mediato. O primeiro indica a natureza da providência requerida (condenação, expedição de ordem, declaração etc) e o segundo, o bem da vida, o resultado prático pretendido. No caso concreto, o pedido imediato é a autorização judicial para o ingresso dos agentes do Distrito Federal no domicílio da Apelante e o pedido mediato, por sua vez, é a interrupção da propaganda irregular, com o desligamento do painel eletrônico, mediante a apreensão dos equipamentos, dispositivos e acessórios que o compõem. Assim, ao julgar procedente o pedido para autorizar os agentes do Distrito Federal a ingressarem no domicílio da Apelante a fim de executar a ordem administrativa de apreensão da empena publicitária irregular, bem como dos respectivos equipamentos e dispositivos acessórios, o Magistrado decidiu a lide nos exatos termos do pedido, não se verificando violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) quanto ao ponto.
4 - A concessão de alvará judicial para ingresso em domicílio exige a análise da legalidade/motivação do ato administrativo e, por conseguinte, a manifestação do Magistrado acerca da configuração da infração que se pretende coibir, demandando, no caso concreto, o cotejo entre o conteúdo veiculado no painel luminoso discutido e a legislação de regência, o que não viola o princípio da adstrição ao pedido.
5 – Por outro lado, ao estender a determinação exarada na sentença para eventuais diligências que se fizerem necessárias em virtude de possíveis novas infrações quanto à aludida empena publicitária, o Magistrado confere ao Apelado autorização judicial em aberto para ingresso dos agentes do Estado no domicílio da Apelante a qualquer tempo, extrapolando nesse ponto, apenas, os limites do pedido, que se refere a autos de apreensão específicos. É certo, pois, que eventual repressão do Estado no exercício de seu poder de polícia a possíveis novas violações à legislação de regência pelo uso irregular do indigitado painel luminoso exigirá a expedição de mandados judiciais específicos, sob pena de se afrontar os princípios da inviolabilidade do domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal) e da segurança jurídica.
6 – À falta de condenação ou de obtenção de proveito econômico, aliado ao fato de o valor da causa ser considerado muito baixo, é dado ao Magistrado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, observados os parâmetros legalmente estabelecidos e respeitadas as máximas da proporcionalidade e da razoabilidade (CPC, art. 85, § 2o, inc. I a IV, e § 8o).
Preliminar de perda do interesse processual rejeitada.
Preliminar de julgamento ultra petita acolhida.
Apelação Cível parcialmente provida.